Tribunal: TJDFT
Processo: 0703125-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. PRINCÍPIO DA COOPERATIVIDADE E EFICIÊNCIA.

1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se foi correta ou não o decisum que determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do ora agravante, e indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Banco do Brasil para que este realizasse a transferência bancária para a conta da parte beneficiária dos valores depositados em juízo no Banco do Brasil.

2. De acordo com o artigo 906, parágrafo único, do CPC, “a expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente.”

3. O aludido dispositivo possibilita a substituição da expedição do mandado de levantamento pela transferência eletrônica do valor depositado para uma conta bancária indicada pelo favorecido. A referida previsão visa trazer maior rapidez na entrega do crédito da parte interessada, sem necessidade de ter de comparecer à secretaria da vara ou ao banco. 3.1. Desse modo, inexistindo qualquer óbice para a mencionada substituição, o deferimento do pedido de expedição de ofício ao Banco do Brasil, para que efetive a transferência bancária da quantia depositada na conta vinculada ao juízo, para conta de titularidade assim indicada pelo agravante, é medida que se impõe.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.